Tribunal: TJSP
Processo: 2243487-70.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Regime Estatutário
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Acórdão proferido pela 1a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba – Inobservância do Tema 31 (IRDR n. 0032441-73.2019.8.26.0000) – Admissibilidade –– Cassação do acórdão – Possibilidade:

- É cabível a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de

Ementa:
RECLAMAÇÃO
Acórdão proferido pela 1a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba – Inobservância do Tema 31 (IRDR n. 0032441-73.2019.8.26.0000) – Admissibilidade –– Cassação do acórdão – Possibilidade:

- É cabível a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Inteligência do art. 988, IV do CPC. Acórdão proferido por Turma Recursal após o trânsito em julgado do IRDR, sem atenção à tese nele fixada. Reclamação admitida. Precedentes desta Turma Especial.

- Tratando-se de acórdão que examinou a mesma questão de direito consolidada em tese fixada em sede de IRDR, sendo aquele posterior ao trânsito em julgado deste, de rigor sua cassação, para reexame da matéria sob a ótica do quanto decidido no incidente. Inteligência do art. 985, I do Cód. Proc. Civil.

- Reclamação procedente.